Tribunal: TJMT
Processo: 0029804-48.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0029804-48.2016.8.11.0041
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido: LENITA MARTA FELICIANO CABRAL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S. A. (id 45689450) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 43252476):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA DE VALOR REFERENTE A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA PARTE - DESCONTO INDEVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a contratação do empréstimo com autorização expressa para desconto das prestações mensais na folha de pagamento da autora, torna-se indevido o débito efetuado. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.” (TJMT, RAC 0029804-48.2016.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2020)
Alega que houve “negativa de vigência aos artigos 219, 267, inc. VI e 586 todos do CPC, além dos artigos 95, 97 e 98, da Lei n. 8.078/90”, além de dissídio jurisprudencial.
Aduz o Banco, ainda, que deve ser observada a força obrigatória dos contratos prevista nos artigos 421 a 425 do Código Civil, salientando que a Recorrida optou por realizar o contrato com o Recorrente, motivo pelo qual deve pagar o valor contratado.
Afirma que não se aplica o CDC ao caso concreto, sendo que o acórdão recorrido afronta os artigos 319 e 373, ambos do CPC. Verbera que deve ser observado o princípio da boa-fé previsto nos artigos 172, 173 e 174, todos do Código Civil, reforçando a existência da contratação impugnada na exordial.
Assevera que a indenização dos autos não observou o efetivo prejuízo sofrido pela Autora, ferindo o disposto no artigo 944 do CC. Ao final, alega que os descontos realizados são legítimos, tratando de exercício regular de direito previsto no artigo 188 do CC.
Recurso tempestivo (id 45764980 e 45758494).
A decisão de id 45787487 indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado e determinou a intimação da Recorrida para ofertar contrarrazões.
Sem contrarrazões (id 49619952).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da aplicação da Súmula 7 do STJ
A controvérsia gira em torno do acórdão que proveu o apelo interposto pela parte Recorrida e reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer que a instituição financeira não comprovou a contratação de empréstimo, bem como que não foi autorizada a deduzir as parcelas diretamente da conta da Recorrida.
Das razões impressas no recurso, a Recorrente aduz que o aresto viola aos artigos 172, 173, 174, 188, 189, 421, 422, 423, 424 , 425, 944, do CC, 319, 373, do CPC, e 43, §4o do CDC, além de dissídio jurisprudencial, uma vez que: (i) deve ser observada a força obrigatória dos contratos; (ii) deve ser observado o princípio da boa-fé; (iii) deve ser revisto o valor da indenização, pois não observou o efetivo prejuízo sofrido pela Recorrida; e (iv) que os descontos realizados são legítimos, tratando de exercício regular de direito.
Denota-se do aresto vergastado que a Colenda Câmara assim concluiu (id 42058994):
“Nota-se, portanto, que incumbia à instituição financeira a apresentação de provas sobre a contratação do empréstimo, com previsão para desconto de prestações mensais na folha de pagamento da autora.
No entanto, a requerida não trouxe aos autos o contrato de empréstimo firmado entre as partes, apenas se limitou a apresentar a Proposta de Abertura de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex (Id. 41073979), documento que não demonstra a existência de cláusula autorizadora de desconto em folha de pagamento.
Ao deixar de produzir as provas, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar as alegações da requerente, no sentido de que não teria permitido a retenção de seu salário para o pagamento de empréstimos.
Dessa forma, nota-se que a autora sofreu aborrecimentos que extrapolam a esfera do mero dissabor, visto que foi surpreendida com descontos em sua folha de pagamento, verba que apresenta natureza alimentar, sem que a instituição financeira tivesse autorização para tanto.
Nesse sentido:
REGIME DE EXCEÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RETENÇÃO SALARIAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. DESCABIMENTO. Configura abuso de direito a conduta da instituição financeira que procede à retenção do salário de correntista, depositado em conta salário, para pagamento de parcelas decorrentes de contrato de empréstimo, cujo pagamento foi ajustado mediante débito das parcelas na conta corrente mantida pela parte na mesma instituição financeira. Repetição simples dos valores deferida. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. O dano moral decorre diretamente do abalo de crédito experimentado pela autora, que teve o seu salário retido, o que prescinde de comprovação específica por se tratar de dano moral puro, motivo pelo qual persiste o dever da parte ré em indenizar os danos daí advindos. Para a avaliação do dano moral sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da indenização: a compensatória, que visa proporcionar lenitivo ao prejuízo causado ao consumidor e a pedagógica, cujo objetivo é desestimular a repetição de condutas semelhantes, sem, contudo, implicar enriquecimento. Levando em consideração os padrões adotados por esta Câmara em casos análogos, fixada a indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária, pelo IGP-M, a partir da publicação deste acórdão. APELO PROVIDO, POR MAIORIA.(Apelação Cível, No 70074856451, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 28-11-2018)
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Restituição de valores c.c. danos morais. Funcionária pública estadual. Portabilidade da conta salário. Retenção da totalidade dos vencimentos da autora. Ilícito caracterizado. Ausência de autorização expressa para descontos de parcelas de empréstimos na conta salário. Devolução simples dos valores que se impõe. Danos morais configurados. Dano in re ipsa, que dispensa comprovação. MULTA COMINATÓRIA. Admissibilidade. Natureza inibitória das astreintes. Inteligência do art. 461, § 4o, do CPC. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000011-68.2017.8.26.0599; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Mor - 2a Vara; Data do Julgamento: 17/10/2018; Data de Registro: 18/10/2018)
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de obrigação de não fazer c.c. indenização por dano moral – Alegado desconto indevido da conta salário do autor de valor referente a débito de cartão de crédito, sem autorização do correntista – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a prática abusiva praticada pela casa bancária - Ofensa moral reclamada resultante inexorável dos transtornos, angústia e frustração sofridos pelo correntista, que se viu privado de parte dos seus recursos financeiros guardados em conta de depósito em virtude da retenção indevida realizada pelo banco réu para pagamento de parcela do saldo devedor - Damnum in re ipsa – Indenização devida - Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade nesta instância ad quem – Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1000872-05.2017.8.26.0486; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Quatá - Vara Única; Data do Julgamento: 13/08/2018; Data de Registro: 18/08/2018)
De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.
No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.
Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.”
Pois bem, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Dito isso, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido em relação a pactuação do empréstimo, bem como a possibilidade de se descontar diretamente na conta da parte Recorrida é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DA AGRAVADA. MÁ-FÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem reconhecendo a ma-fé do recorrente na cobrança praticada, não sendo hipótese de engano escusável, implicaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice disposto na Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 777.364/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 28/10/2015) (g.n)
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. TERMO INICIAL. DATA DO DESCONTO INDEVIDO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1381768/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII